Tribunal: STF
Processo: Ext 1763
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA PERUANA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS PARA O PROCESSAMENTO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUPLA TIPICIDADE. APLICAÇÃO DO INCISO II DO ART. 226, COMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Governo do Peru atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico.



    2. Prescrição do delito não configurada pelas legislações peruana e brasileira.



    3. Extradição deferida.